Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747104-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo n. 0705877-53.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado. Em suas razões recursais, o executado agravante noticia que a ação originária é um cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu obrigação de pagar diferenças remuneratórias decorrentes da última parcela da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no percentual de 10%, com reflexos salariais e correção monetária. Sustenta a ilegitimidade passiva do exequente, sob o argumento de que é aposentado e que o título executivo não o beneficia. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação, argumentando que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por violar os arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), que exige cumulativamente dotação na LOA e previsão na LDO para validade de reajustes remuneratórios. Argumenta, também, excesso de execução, apontando equívoco na planilha apresentada pelo exequente, no sentido de que não está em consonância com a planilha técnica anexa. Sustenta que não existem parcelas incontroversas, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 28/STF). Requer, ao final, o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade da parte exequente b) reconhecer a inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, o excesso de execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Preliminar. Legitimidade ativa. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade do exequente, sob argumento de que o agravado é aposentado, não sendo possível o cumprimento de sentença em face do Distrito Federal. Na ação coletiva, o réu foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013. Da análise do título executivo judicial, não houve, todavia, qualquer distinção entre servidores ativos ou inativos. O Distrito Federal detém legitimidade passiva ad causam, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preconiza o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 que o ente distrital se afigura garantidor das obrigações debitadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o Distrito Federal tem legitimidade passiva para compor ação em que se discute o direito à concessão da aposentadoria ou mesmo o pagamento de proventos, cuja repercussão atinge a esfera patrimonial do aposentado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO DEFICIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - O Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide, por ser o garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. II - A aposentadoria especial de pessoa com deficiência da autora foi concedida por aplicação da Lei complementar 142/13, em cumprimento de decisão proferida em mandado de injunção julgado pelo eg. STF. III - A Lei complementar 142/13 disciplina que os proventos da aposentadoria especial do deficiente serão calculados na forma do art. 29 da Lei 8.213/91, pela média aritmética de 80% das contribuições realizadas. IV - Não faz jus à integralidade dos vencimentos, a servidora pública que recebe aposentadoria especial de pessoa deficiente, diante da ausência de previsão legal desse direito na lei geral e na lei especial, cuja aplicação foi determinada pelo eg. STF. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1806357, 07184306420228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV-DF (art. 4o, § 2o). Por isso, tem legitimidade passiva na ação em que é possível a repercussão dos efeitos da decisão em sua esfera patrimonial. Rejeita-se essa questão mormente diante de condenação subsidiária. 2. Evidenciada a existência de união estável do autor em relação à ex-servidora pública falecida, escorreita a sentença ao reconhecer seu direito ao recebimento de pensão por morte. 3. Os documentos dos autos revelam que o autor requereu o benefício de pensão pela morte da companheira quando transcorridos mais de 30 (trinta) dias da data do óbito desta, circunstância em que faz jus à benesse apenas a partir do requerimento administrativo, nos termos do art. 16, § 4o, e art. 29, § 6o, todos da Lei Complementar n. 769/2008, com alterações introduzidas pela LC n. 840/2011. 4. Escorreita a sentença que indeferiu o pedido de reparação por dano moral, por não vislumbrar morosidade do órgão administrativo em relação ao pedido do benefício. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e não provida. (Acórdão 1768609, 07147515620228070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO INSUFICIENTE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (LC Distrital no 769/2008). Precedentes. 2. O art. 40, § 4o, III da Constituição Federal garante aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o direito à aposentadoria especial. 3. O direito à aposentadoria especial ainda não foi regulamentado, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, diante da mora legislativa, editou a Súmula Vinculante 33: "aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 4. Não se reconhece o direito à aposentadoria especial quando o beneficiário não comprova que tenha sido exposto, em suas atividades laborais, a agentes insalubres de forma permanente por mais de 25 anos, nos termos da lei. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1608858, 07097148220218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, tendo em vista que o título executivo não fez distinção entre os beneficiários, o agravado (aposentado), é parte legítima para figurar no polo ativo. Inexigibilidade do Título. Inconstitucionalidade. Quanto à alegação de inexigibilidade do título, a matéria é prevista no Código de Processo Civil: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” Na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, o sindicato dos servidores integrantes da carreira da fiscalização de atividades urbanas do distrito federal – SINDAFIS/DF pleiteou o pagamento da parcela não implementada nos vencimentos dos servidores da categoria por ele abrangida na forma prevista na Lei Distrital no 5.226/2013. A sentença foi de improcedência e, interposta apelação, houve reforma nos seguintes termos: “(...) condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. (...)” Posteriormente, foram escolhidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão para “tão somente, para fazer constar que as diferenças salariais deferidas no acórdão embargado e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao respectivo Sindicato” A alegação, portanto, é de que a Lei 5.226/2013 é incompatível com disposto no art. 169, § 1o, da Constituição da República, que exige dotação orçamentária prévia para a eficácia de lei que trata de remuneração. Contudo, a questão já foi exaustivamente debatida no julgamento do acórdão da ação coletiva, ocasião em que restou consignado: “Destaque-se, ainda, que o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei, e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que asseguradas por lei, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). (...) Ademais, em que pese o Distrito Federal sustentar que tal despesa não foi prevista no orçamento daquela unidade federativa para gastos com pessoal no ano de 2015, não comprovou que os reajustes concedidos pela referida lei, não tenham sido efetivados em atenção aos limites da LRF. (...) Não merece acolhida a argumentação do Distrito Federal, no sentido de que a lei que concedeu o reajuste em questão, foi editada sem a adoção das cautelas exigidas pelo artigo 169 da Constituição e pelo artigo 157 da Lei Orgânica local, além de não observar as prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis de Diretrizes Orçamentárias.” O que o agravante elege como prejudicial externa é matéria abrangida pela preclusão máxima decorrente da coisa julgada. Desconsiderar o que restou decidido na referida Ação importaria em frontal violação à cláusula da imutabilidade da coisa julgada, erigida como direito fundamental no art. 5o. Da Constituição da República: “XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Rejeito, pois, a alegação de inexigibilidade do título. Excesso de execução. Inconstitucionalidade na Selic. Prática de anatocismo. O Distrito Federal alega inconstitucionalidade na cobrança, na medida em que a utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado gera anatocismo. A vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto n. 22.626/1933, que se destina a regular a cobrança de juros nos contratos, nos seguintes termos: “Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.” O caráter privado da vedação exsurge também da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em dezembro de 1963: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” De outra parte, a SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Letras do Tesouro Nacional, foi criada pela Circular n. 466, do Banco Central do Brasil, de 11 de outubro de 1979, destinado, portanto, à atualização dos créditos e débitos do Tesouro Nacional. Ao longo dos anos, a SELIC foi se incorporando à legislação, como demonstram as Leis n. 9065/1995, n. 9.250/1995 e 9.430/1996, até chegar ao patamar de norma constitucional com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Dessa forma, não é possível submeter as regras legais e regulamentares e Direito Financeiro às restrições impostas ao direito de contratar, de natureza privada. A propósito, em sentido contrário à vedação à utilização da SELIC em razão de proclamada capitalização de juros, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Do inteiro teor do acórdão 1817723, do mesmo Relator, se colhe o seguinte: “a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados na forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009, incidirão juros de 0.5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. A taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partirda incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo certo que, não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposiçãolegal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. De maneira que, a tese argumentativa do DISTRITO FEDERAL não encontra respaldo na legislação vigente durante o período do inadimplemento do débito exequendo. Pois, o Agravante assevera quepara evitar anatocismo “a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Portanto, sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e doart. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. (grifos nossos). A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. A nova forma de atualização dos débitos passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a Emenda Constitucional entrou em vigor, sem retroatividade. Assim, tendo em vista que a Selic é aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. Neste sentido, precedentes desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. 1. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.)” Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem, de modo reiterado, decidido pela inadmissibilidade de discussão sobre constitucionalidade do debate em torno da adoção de juros compostos na aplicação da Selic, por reputar a questão de índole infraconstitucional. Precedentes: (RE1514574 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE1500273 ED, Relator(a): Min. PRESIDENTE; RE 1497549 Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN). Contudo, recentemente a Constitucionalidade da matéria constituiu objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 7435/RS, porém não há determinação de suspensão de feitos que tratam da matéria nas demais instâncias, de modo que não se justifica o sobrestamento da execução. Desse modo, entendo não haver inconstitucionalidade, por ausência de vedação na Constituição da República, na incidência da Selic sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Assim, não há inconstitucionalidade a ser proclamada. Dos valores incontroversos. Tema 28 STF. Quanto à alegação de inexistência de valores incontroversos, o recorrente sustenta que, ao discutir a própria exigibilidade do título executivo judicial, não há parcela incontroversa que justifique o prosseguimento da execução, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da impugnação antes da expedição de requisitório. A questão central reside em definir se a discussão sobre aspectos específicos da forma de cálculo (aplicação da SELIC) e sobre a aplicação de precedentes vinculantes do STF a título já transitado em julgado configura discussão sobre a integralidade da exigibilidade da obrigação. No presente caso, o título executivo judicial encontra-se definitivamente constituído, com trânsito em julgado. A discussão travada nos autos não versa sobre a existência ou validade da obrigação em si, mas sim sobre: (i) a aplicabilidade retroativa do Tema 864 do STF a título já formado; (ii) a metodologia de aplicação da Taxa SELIC; e (iii) aspectos regulamentares da Resolução CNJ 303/2019. Conforme já fundamentado, o título exequendo não se enquadra nas hipóteses de inexigibilidade previstas no art. 535, § 5o, do CPC, uma vez que não está fundado em lei ou interpretação declarada inconstitucional pelo STF. A discussão sobre a forma de atualização monetária, embora relevante, não afeta a existência da obrigação principal reconhecida em título judicial definitivo. Nesse contexto, permanece incontroverso o valor principal da condenação e o direito aos valores devidos até a entrada em vigor da EC 113/2021, aplicando-se os índices de correção e juros então vigentes. A controvérsia limita-se à metodologia de cálculo a partir de dezembro de 2021, não comprometendo a integralidade da execução. Assim, não se verifica a aplicação da tese invocada pelo recorrente, uma vez que a discussão não abrange a totalidade da exigibilidade da obrigação, mas apenas aspectos específicos de sua quantificação, sendo possível identificar parcela incontroversa do débito. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w